Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. ENVIO DE OFÍCIOS. PESQUISA DE VALORES. FINTECHS. SISBAJUD. SUFICIÊNCIA. PESQUISA DE ENDEREÇOS. PLATAFORMAS DE ENTREGA. DESNECESSIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DESCABIMENTO.
1. Embora seja dever do Juízo observar a efetividade da execução, bem como o princípio da cooperação, deve haver comprovação da probabilidade do êxito da medida que enseje a atuação excepcional do Judiciário, descabendo a onerosa movimentação da máquina estatal por conta de medidas sem comprovada efetividade atinentes à localização de bens penhoráveis, cujo diligenciamento é incumbência da parte exequente.
2. As Fintechs são sociedades empresárias que oferecem serviços financeiros por meio de plataformas online, cujas contas são atingidas pela pesquisa ao SISBAJUD, caso necessitem de autorização do Banco Central para operar, não havendo que se falar em envio de ofícios a tais sociedades, quando não comprovada a existência de valores não abrangidos pela pesquisa efetuada. Precedentes.
3. A pesquisa de endereços pode ser efetuada por pesquisa aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD e descabe o envio de ofícios às responsáveis por plataformas de entrega, quando não há comprovação de que tal diligência resultaria em acesso a bases de dados diversas das disponíveis ao Judiciário por meio de seus sistemas informatizados. Precedentes.
4. A lei complementar 105/2001 determina, em seu art. 1o, caput e §4o, que “as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados” e que "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito", sendo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça que “a mitigação do sigilo bancário não se revela plausível quando visar a mera satisfação de um direito patrimonial disponível de caráter eminentemente privado, como o pagamento de dívida, principalmente quando existirem outros meios para que esse propósito seja alcançado.” (AgInt no REsp n. 2.032.295/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.